Tribunal: TJDFT
Processo: 0716053-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716053-43.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE MORAIS PEREIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO DE MORAIS PEREIRA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA: “Cuida-se de impugnação endereçada à penhora instituída no feito (ID 146075617), a qual teria alcançado bem gravado com cláusula de impenhorabilidade, a saber, verba salarial do executado. Com vista, o exequente bateu-se pelo juízo de improcedência do pleito, sob o argumento de não ter o executado comprovado o preenchimento dos requisitos reclamados ao acolhimento da arguição defensiva. Posta a questão nesses termos, sou conduzido à conclusão de impertinência da pretensão. Deveras, é ônus do réu – e, por extensão, do executado – fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). No caso, em que pesem os argumentos lançados pelo executado, o fato é que ele não se desincumbiu do ônus de provar que o numerário sobre o qual se fez recair a constrição judicial é, efetivamente, oriundo da sua atividade laborativa. E – é forçoso admitir – não havia qualquer dificuldade para tanto, bastando que ele tivesse feito juntar aos autos extratos mais completos da sua movimentação financeira. A imagem de ID 145501419, além do saldo, não veicula qualquer outra informação capaz de comprovar o alegado. Aliás, o documento sequer possibilitou a conclusão de ser a conta bancária titularizada pelo executado ou de tratar-se da mesma em que se operou o bloqueio de haveres. Indefiro, pois, o pedido deduzido na impugnação à penhora, que fica, por conseguinte, mantida. Decorrido o prazo de interposição de recurso contra esta decisão, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, dar impulso proveitoso ao procedimento, mediante a formulação dos requerimentos que julgarem pertinentes. Deixo assentado que o não acatamento da instância dará causa à extinção prematura do feito.” O Agravante sustenta que, “por ser trabalhador autônomo, não possui registro organizado e atualizado dos serviços que faz, sendo de dificuldade quase intransponível demonstrar a natureza dos valores recebidos”. Acrescenta que, “No julgamento proferido no AREsp no 1.671.483-SP o STJ consignou que "a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em contacorrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda”. Conclui pela incidência das regras de impenhorabilidade previstas no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “a fim de determinar que os valores não sejam liberados para a parte exequente até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento” e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a liberação da quantia. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A constrição realizada na conta bancária não pode subsistir, com a devida venia, pelo menos no plano da cognição sumária, Há forte tendência jurisprudencial de conferir exegese expansiva ao artigo 833, inciso X, do Estatuto Processual Civil, como ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias locais, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em dissonância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu provimento ao recurso especial para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados na conta-corrente da parte recorrida, até o limite de quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.915.851/MG, 4a T., rel. Miin. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/6/2022)” “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Hipótese em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário) até o limite de 40 (quarenta) quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.881.498/RS, 1a T., rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14/09/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...) (AgInt no AREsp 1.718.297/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/08/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA NÃO SUPERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DEPÓSITO. CONTA POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO NCPC. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) É firme a jurisprudência desta Casa no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 3. Conforme a orientação recentemente firmada pela Corte Especial desta egrégia Corte Superior, não é possível a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios. (...) (AgInt no REsp 1.922.434/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 12/08/2021)” Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar, ao menos parcialmente, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre da possibilidade de transferência e consequente liberação dos valores depositados em conta poupança em favor da Agravada. Isto posto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para obstar a liberação ou transferência dos valores até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator